Tribunal: STJ
Processo: 5002188-24.2021.8.13.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2568182 - MG(2024/0047679-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS
: HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - MG086507
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM -
MG133406
AGRAVADO
: JOSE PEDRO CAIXETA
ADVOGADO
: ALINY ROSA FERREIRA - MG151283
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE
VALORES.
RETENÇÃO
DE
TAXAS
E
CLÁUSULA
PENAL.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE,
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF) e por
necessidade de reexame de cláusulas contratuais e de provas (Súmulas n. 5 e 7 do
STJ).
2. A controvérsia envolve ação de rescisão de contrato
declaratória de nulidade
c/c
de cláusula contratual
ressarcimento de crédito, com pedidos de rescisão do
c/c
consórcio, devolução de valores e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, determinando a restituição em 30 dias após o encerramento do grupo e,
em embargos de declaração, autorizou o desconto das taxas e multas.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para afastar a retenção de cláusula
penal, taxa de administração e seguro de vida, mantendo a restituição e majorando
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 141
por julgamento além dos limites do pedido; (ii) saber se houve violação do art. 492
do CPC por decisão em objeto diverso do pedido; (iii) saber se houve violação do
III, do CPC pela não observância das Súmulas 381 e 538 do STJ; (iv)
art. 927,
saber se o
§ 3o, da
autoriza a taxa de adesão como
art. 27,
Lei n. 11.795/2008
antecipação da taxa de administração; (v) saber se o
§ 5o, da
art. 10,
Documento eletrônico VDA54869541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 03af1164-70bd-40d8-a15a-2ac869895e16

permite a multa contratual sem prova específica; (vi) saber se o
Lei n. 11.795/2008
§ 2o, do CDC admite retenção por prejuízos ao grupo; e (vii) saber se os
art. 53,
arts. 408 e 410 do CC autorizam a cláusula penal em caso de desistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 141 e
492 do CPC, por ausência de prequestionamento. Não há interesse recursal quanto
à taxa de adesão (art. 27, § 3o, da
.
Lei n. 11.795/2008)
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório sobre a cláusula penal e a prova de
prejuízo ao grupo.
8. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF diante da falta de
impugnação específica do fundamento relativo ao seguro de vida.
9. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ para afastar recurso especial fundado em
violação a enunciados sumulares sob o
III, do CPC.
art. 927,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 . Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 211 do STJ para obstar o
conhecimento das alegações fundadas nos arts. 141 e 492 do CPC por ausência de
prequestionamento. 2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar reexame
de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório quanto à cláusula penal e à
prova de prejuízo ao grupo. 3. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do
STF quando não há impugnação específica de fundamento autônomo do acórdão
recorrido. 4. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ para afastar recurso especial
fundado em violação a enunciado de súmula. 5. Não há interesse recursal quanto à
taxa de adesão prevista no
§ 3o, da
”
art. 27,
Lei n. 11.795/2008.
CPC, arts. 85 § 11, 141, 492 e 927; CDC,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 53
2o; CC, arts. 408 e 410;
arts. 10 § 5o e 27 § 3o.
Lei n. 11.795/2008,
STJ, Súmulas n. 5 e 7, Súmula n. 83 e Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
518; STF, Súmulas n. 282 e 356, Súmulas n. 283 e 284; STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.804.286/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
1/12/2025;
REsp n. 2.238.600/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
24/11/2025;
AREsp n. 2.929.420/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/10/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.938.060/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/10/2025;
AREsp n. 2.876.012/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
8/9/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.861.703/MG,
julgado em 22/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54869541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 03af1164-70bd-40d8-a15a-2ac869895e16

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 03af1164-70bd-40d8-a15a-2ac869895e16

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2568182 - MG(2024/0047679-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS
: HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - MG086507
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM -
MG133406
AGRAVADO
: JOSE PEDRO CAIXETA
ADVOGADO
: ALINY ROSA FERREIRA - MG151283
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE
VALORES.
RETENÇÃO
DE
TAXAS
E
CLÁUSULA
PENAL.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE,
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF) e por
necessidade de reexame de cláusulas contratuais e de provas (Súmulas n. 5 e 7 do
STJ).
2. A controvérsia envolve ação de rescisão de contrato
declaratória de nulidade
c/c
de cláusula contratual
ressarcimento de crédito, com pedidos de rescisão do
c/c
consórcio, devolução de valores e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, determinando a restituição em 30 dias após o encerramento do grupo e,
em embargos de declaração, autorizou o desconto das taxas e multas.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para afastar a retenção de cláusula
penal, taxa de administração e seguro de vida, mantendo a restituição e majorando
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 141
por julgamento além dos limites do pedido; (ii) saber se houve violação do art. 492
do CPC por decisão em objeto diverso do pedido; (iii) saber se houve violação do
III, do CPC pela não observância das Súmulas 381 e 538 do STJ; (iv)
art. 927,
saber se o
§ 3o, da
autoriza a taxa de adesão como
art. 27,
Lei n. 11.795/2008
antecipação da taxa de administração; (v) saber se o
§ 5o, da
art. 10,
Documento eletrônico VDA54499776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: b00ae8a2-de3f-4fd3-8fa2-a0a07e1723b4

permite a multa contratual sem prova específica; (vi) saber se o
Lei n. 11.795/2008
§ 2o, do CDC admite retenção por prejuízos ao grupo; e (vii) saber se os
art. 53,
arts. 408 e 410 do CC autorizam a cláusula penal em caso de desistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 141 e
492 do CPC, por ausência de prequestionamento. Não há interesse recursal quanto
à taxa de adesão (art. 27, § 3o, da
.
Lei n. 11.795/2008)
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório sobre a cláusula penal e a prova de
prejuízo ao grupo.
8. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF diante da falta de
impugnação específica do fundamento relativo ao seguro de vida.
9. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ para afastar recurso especial fundado em
violação a enunciados sumulares sob o
III, do CPC.
art. 927,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 . Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 211 do STJ para obstar o
conhecimento das alegações fundadas nos arts. 141 e 492 do CPC por ausência de
prequestionamento. 2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar reexame
de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório quanto à cláusula penal e à
prova de prejuízo ao grupo. 3. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do
STF quando não há impugnação específica de fundamento autônomo do acórdão
recorrido. 4. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ para afastar recurso especial
fundado em violação a enunciado de súmula. 5. Não há interesse recursal quanto à
taxa de adesão prevista no
§ 3o, da
”
art. 27,
Lei n. 11.795/2008.
CPC, arts. 85 § 11, 141, 492 e 927; CDC,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 53
2o; CC, arts. 408 e 410;
arts. 10 § 5o e 27 § 3o.
Lei n. 11.795/2008,
STJ, Súmulas n. 5 e 7, Súmula n. 83 e Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
518; STF, Súmulas n. 282 e 356, Súmulas n. 283 e 284; STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.804.286/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
1/12/2025;
REsp n. 2.238.600/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
24/11/2025;
AREsp n. 2.929.420/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/10/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.938.060/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/10/2025;
AREsp n. 2.876.012/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
8/9/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.861.703/MG,
julgado em 22/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MULTIMARCAS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu
Documento eletrônico VDA54499776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: b00ae8a2-de3f-4fd3-8fa2-a0a07e1723b4

o recurso especial por ausência de prequestionamento, com aplicação, por
analogia, da Súmula n. 282 do STF e da Súmula n. 356 do STF, e por necessidade
de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, com
incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ (fls. 523-525).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 523.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e d,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação cível nos autos de
ação de rescisão de contrato
declaratória de nulidade de cláusula contratual
c/c
c/c
ressarcimento de crédito.
O julgado foi assim ementado (fl. 408):

APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INOCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA.
PRELIMINARES
E
IMPUGNAÇÃO REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RETIRADA
DO GRUPO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TRINTA DIAS APÓS O
ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. SEGURO E TAXAS.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
E
TRANSPARÊNCIA.
NECESSIDADE.
CLÁUSULA
PENAL
E
MULTA
CONTRATUAL.
PREJUÍZOS
DA
ADMINISTRADORA E DO GRUPO NÃO COMPROVADOS. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - A parte
beneficiária da gratuidade de justiça é dispensada do preparo e, se não há revogação
do benefício, não há que se falar em deserção. Se a parte que impugna a gratuidade
de justiça não demonstra os motivos pelos quais o benefício deveria ser revogado,
não há como acolher a impugnação. - Sendo possível verificar, na leitura da peça
recursal, as razões pelas quais o apelante pede a reforma do julgado, a rejeição da
preliminar genérica de inépcia recursal se impõe. - A restituição de valores vertidos
por consorciado desistente de grupo de consórcio é devida, devendo ser efetuada em
até trinta dias contados do prazo estabelecido contratualmente para o encerramento
do plano. - É possível que o grupo de consórcio retenha a taxa de administração, a
cláusula penal e o seguro de vida do valor a ser restituído ao consorciado desistente,
Documento eletrônico VDA54499776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: b00ae8a2-de3f-4fd3-8fa2-a0a07e1723b4

desde que respeitado o dever de informação e transparência ao consumidor. - Nos
termos da jurisprudência do STJ, “a possibilidade de se descontar do valor devido
percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do
CDC), depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à
administradora do consórcio” (
, o que não ocorreu na espécie.
REsp 1483513/DF)
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
462):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DA
MATÉRIA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Os embargos de
declaração, enquanto recurso de integração, e não de substituição, só têm lugar
quando há efetiva omissão, contradição ou obscuridade no julgado, relativamente a
ponto sobre o qual, de fato, penda controvérsia.
Novos embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fl. 487):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DA
MATÉRIA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Os embargos de
declaração, enquanto recurso de integração, e não de substituição, só têm lugar
quando há efetiva omissão, contradição ou obscuridade no julgado, relativamente a
ponto sobre o qual, de fato, penda controvérsia.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 141, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria decidido
além dos limites do pedido ao afastar, de ofício, descontos de taxa de
administração, taxa de adesão, seguro de vida e multa penal previstos
contratualmente;
b) 492, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria proferido
decisão de natureza diversa da pedida e condenado em objeto diverso ao impedir a
incidência das cobranças contratuais sem pedido específico;
c) 927, III, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria
desrespeitado orientação do STJ ao não observar a Súmula 381 e ao contrariar a
Súmula 538 quanto à liberdade de fixação da taxa de administração por
administradoras de consórcios;
Documento eletrônico VDA54499776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: b00ae8a2-de3f-4fd3-8fa2-a0a07e1723b4

d) 27, § 3o, da
porquanto a decisão teria impedido a
Lei n. 11.795/2008,
da taxa de adesão como antecipação da taxa de
cobrança/compensação
administração, prevista em lei e no contrato;
e) 10, § 5o, da
uma vez que a decisão teria afastado a
Lei n. 11.795/2008,
multa contratual sem exigir a demonstração do descumprimento e sem considerar a
faculdade legal de estipulação de multa;
f) 53, § 2o, da
visto que o acórdão teria exigido prova
Lei n. 8.078/1990,
de prejuízo e, ao mesmo tempo, vedado a dedução da multa, contrariando a
possibilidade de retenção quando demonstrados danos;
g) 408 e 410, do Código Civil, porque o acórdão teria afastado a cláusula
penal mesmo diante do
inviabilizando sua aplicação
inadimplemento/desistência,
nos termos legais.
Aponta, ainda, contrariedade às Súmulas 381 e 538 do STJ, relativas,
respectivamente, à impossibilidade de conhecimento de ofício da abusividade de
cláusulas em contratos bancários e à liberdade de fixação da taxa de administração
por administradoras de consórcios.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, ou para que se
conheça do mérito e se restabeleçam as deduções contratuais de taxa de
administração, taxa de adesão, seguro de vida e multa penal (fls. 504-512).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 523.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
(fls. 523-525).
É o relatório.
VOTO
I – Contextualização
Documento eletrônico VDA54499776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: b00ae8a2-de3f-4fd3-8fa2-a0a07e1723b4

A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
declaratória
c/c
de nulidade de cláusula contratual
ressarcimento de crédito em que a parte
c/c
autora pleiteou a rescisão do contrato de consórcio, a devolução de valores pagos e
a condenação em danos morais (fls. 410-411).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 7.845,66 em
até 30 dias após o encerramento do grupo, bem como a restituir eventual saldo
positivo do fundo de reserva, com correção monetária e juros, indeferindo os danos
morais, e fixando sucumbência com honorários de 10% do valor da condenação
(fl. 411). Em embargos de declaração, o Juízo autorizou o desconto das taxas e
multas contratualmente previstas (fl. 412).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para decotar a
retenção de valores a título de cláusula penal, taxa de administração e seguro de
vida, mantendo o prazo de restituição e os demais termos, e majorando os
honorários advocatícios em 2% sobre o valor a ser restituído (fl. 422).
O recurso não merece prosperar.
II – Arts. 141 e 492 do CPC
Com relação à alegação de que o acórdão julgou além do que postulado
pela parte agravada, a matéria não foi objeto de decisão pelas instâncias ordinárias,
tampouco de prequestionamento.
Incide, portanto, a Súmula 211 deste Sodalício, que impede o
conhecimento de matéria não decidida nem prequestionada.
Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
EXCLUSÃO DO USUÁRIO. ESTIPULANTE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PLANO
INDIVIDUAL
COMERCIALIZAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
[...]
Documento eletrônico VDA54499776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: b00ae8a2-de3f-4fd3-8fa2-a0a07e1723b4

2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão
pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.804.286/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/12/2025,
4/12/2025,
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 105 E 425, IV, DO
E 5o, §§ 1o, 2o e 3o, DA
CPC/2015
LEI 8.906/94.
INCIDÊNCIA
DA

RECURSO
ESPECIAL
NÃO

SÚMULA
211/STJ.
CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, nos termos
da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.238.600/SP,
em
DJEN de
destaquei.)
24/11/2025,
3/12/2025,
III – Arts. 10, § 5o e 27, § 3o, da
53, § 2o do CDC e
Lei n. 11.795/2008,
408 e 410 do CC
No que se refere às verbas cuja retenção foram autorizadas ou não pelo
acórdão recorrido, deve-se mencionar, em primeiro plano, que não se verifica
interesse recursal com relação à taxa de adesão, pois o tribunal estadual não
mencionou vedação a essa rubrica.
Afasta-se, portanto, interesse na alegação de violação ao
§ 3o, da
art. 27,
Lei n. 11.795/2008.
Quanto aos arts. 10, § 5o da
53, § 2o do CDC e 408 e
Lei n. 11.795/2008,
410 do CC, a insurgência se resume à irresignação da agravante quanto à vedação
de retenção de valores consistentes em multa
penal.
contratual/cláusula
Não obstante, ao decidir que não se poderia descontar valor a esse título,
por ausência de demonstração de prejuízo, o tribunal local adotou a orientação
desta Corte, sendo certo que a verificação ou não do efetivo prejuízo esbarra no
óbice da Súmula 7.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA54499776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: b00ae8a2-de3f-4fd3-8fa2-a0a07e1723b4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO PROVADO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
possibilidade de se descontar percentual a título de cláusula penal, em
consórcio, por desistência do consorciado depende da efetiva prova do prejuízo
sofrido pelo grupo, não se admitindo a presunção.
7. A análise da aplicação da cláusula penal, bem como a verificação da
existência de prejuízo ao grupo demandaria reexame de cláusulas contratuais e
do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
[...]
9. A ausência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial inviabiliza
a aplicação da cláusula penal, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula no 83
do STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.929.420/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
20/10/2025,
23/10/2025,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSÓRCIO.
CLÁUSULA
PENAL.
PREJUÍZO.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1;059/STJ.
[...]
2. No contrato de consórcio, a cobrança da cláusula penal exige a
comprovação de prejuízo. Precedente.
[...]
4. Agravo conhecido para conhecer e dar parcial provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.938.060/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
13/10/2025,
17/10/2025,
Documento eletrônico VDA54499776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: b00ae8a2-de3f-4fd3-8fa2-a0a07e1723b4

Com relação ao seguro de vida, observa-se que o acórdão afastou a
possibilidade de retenção da verba por descumprimento dos deveres de informação
e transparência no contrato, fundamento que permaneceu inatacado nas razões do
especial.
Aplicam-se, portanto, as súmulas 283 e 284 do STF, dada a deficiência
de fundamentação recursal neste ponto.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
FUNDAMENTO
INATACADO.

PEQUENA

SÚMULA
No
283/STF.
PROPRIEDADE RURAL.
VIII, DO
PENHORA.
ART. 833,
CPC/2015.
EXPLORAÇÃO
FAMILIAR.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido incólume atrai a incidência analógica das Súmulas nos 283 e
284/STF.
[...]
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do
agravo para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.876.012/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
8/9/2025,
12/9/2025,
IV –
III do CPC e Súmulas 381 e 538 do STJ
Art. 927,
No que se refere à taxa de administração, as razões do especial apontam
violação do
III do CPC e das Súmulas 381 e 538 deste Tribunal.
art. 927,
Verifica-se, neste ponto, que a própria alegação de violação ao art. 927,
III do Código de Processo Civil centra-se em afirmação de que o acórdão recorrido
contrariou as Súmulas 381 e 538 desta Corte.
Não obstante, já se sedimentou o entendimento de que "para fins do
artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado
em alegada violação de enunciado de súmula.” (Súmula 518).
De consequência, não se conhece do recurso especial com relação à
alegação de violação de súmula, tampouco ao
III do CPC, já que a
art. 927,
Documento eletrônico VDA54499776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: b00ae8a2-de3f-4fd3-8fa2-a0a07e1723b4

insurgência quanto ao referido dispositivo se fundamenta em violação de
enunciado sumular.
Confira-se, sobre o tema:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO
ELETRÔNICO.
ASSINATURA
DIGITAL,
BIOMETRIA,
GEOLOCALIZAÇÃO E LIGAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE DAS PROVAS
ELETRÔNICAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL AFASTADO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 926 e
927, III, DO CPC E 39, III, DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULAS 282 E
). AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
356/STF
DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
3. A jurisprudência do STJ impede o conhecimento de recurso especial
fundado em alegada violação de súmula (
.
Súmula 518/STJ)
[...]
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.861.703/MG,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
22/9/2025,
25/9/2025,

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54499776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:26
Código de Controle do Documento: b00ae8a2-de3f-4fd3-8fa2-a0a07e1723b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.568.182 / MG
Número Registro: 2024/0047679-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222557829005 50021882420218130480
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADOS : HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - MG086507
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM -
MG133406
AGRAVADO
: JOSE PEDRO CAIXETA
ADVOGADO
: ALINY ROSA FERREIRA - MG151283
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:44
Código de Controle do Documento: 1ac41d6b-488d-46cc-90e4-d4119c7e82e6

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:44
Código de Controle do Documento: 1ac41d6b-488d-46cc-90e4-d4119c7e82e6